Tribunal: TJSP
Processo: 2079352-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência das autoras – Cabimento – Hipótese em os elementos dos autos corroboram a declaração de hipossuficiência apresentada pelas requerentes autora - RECURSO PROVIDO.